Tribunal: STF
Processo: AI 661025
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
   petição do recurso extraordinário, fato que impossibilita aferir
   a sua tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu
   cabimento.
2.      Ademais, ausente do traslado o inteiro teor de
   peça obrigatória para a formação do agravo de
   instrumento.
3.      Aplicação das disposições previstas no § 1º do
   art. 544 do CPC e das Súmulas STF nº 288 e 639.
4.      Agravo
   regimental improvido.